Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-82.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Indeferimento da petição inicial. Ordem de emenda não cumprida. Desnecessidade de intimação pessoal. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de busca e apreensão e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação pessoal da parte autora é condição indispensável para o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do feito, na hipótese de não cumprimento da determinação de emenda.
III. Razões de decidir
3. A falta de atendimento da determinação de emenda justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC. Tal hipótese prescinde da intimação pessoal prevista no § 1o do art. 485 do CPC, aplicável apenas às situações de paralisação do processo por negligência e abandono da causa pela parte.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso V.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0741631-73.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 3/4/25; TJDFT, APC 0701985-18.2024.8.07.0012, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 5/12/24.